Tribunal: TJDFT
Processo: 0764720-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que “No dia 12 de maio de 2022 foi aberto prazo por Vossa Excelência para apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte Recorrente (ID35191588 – Despacho). Entretanto, em momento algum houve efetiva intimação eletrônica referente a tal movimentação processual para a advogada da parte recorrente (...). Em 20 de junho de 2022, a defesa pugnou pela nova abertura de prazo de apresentação de preparo recursal ou comprovação de hipossuficiência, nessa oportunidade, juntou nos autos demonstração do painel de advogado, onde mostrou não ter sido devidamente intimada. Entretanto, tal prazo não foi concedido sob o argumento de que no dia 17 de maio do corrente ano o sistema eletrônico teria registrado ciência.”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “eliminar a erro material do acordão embargado, e, consequentemente, reanalise do mérito da ação”, ou “seja concedido novo prazo para comprovação de hipossuficiência ou prazo para preparo recursal”.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à inércia da recorrente, tendo o colegiado decidido o seguinte: “(...) 1. Na espécie, a parte recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o seu recolhimento (intimação ocorrida em 13/05/2022, tendo o sistema registrado ciência em 17/05/2022 - ID 4205133- Expedientes e ID 35191588), todavia, permaneceu inerte (ID 35455987). 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. 4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal (48 horas), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". 6. Recurso não conhecido.”.
5. Necessário esclarecer que apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Destaca-se que a decisão de ID 3657912, contra a qual não foi interposto recurso pela parte embargante, expressamente indeferiu a concessão de novo prazo para o cumprimento da determinação de ID 35191588 (intimação para a parte recorrente, no prazo de 48 horas, juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou efetuasse o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção). Isso porque, em consulta ao sistema PJE, barra expedientes, percebe-se que a patrona da parte recorrente foi devidamente intimada, em 13/05/2022, tendo o sistema registrado ciência em 17/05/2022 (ID 4205133- Expedientes), mas deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidões de ID 35276952 e ID 35455987).
7. Por fim, ainda que a embargante alegue ter havido “indisponibilidades em vários horários no indicador do Pje” no dia em que “supostamente foi dada intimação de maneira tácita”, as ditas indisponibilidades pontuais, que não passaram de poucos minutos, de tão insignificantes, não foram suficientes para amparar a prorrogação de prazos pelo TJDFT, conforme consulta ao sítio eletrônico, em campo próprio (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/).
8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.